Tribunal: TJBA
Processo: 8041606-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8041606-80.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BARRA DO CHOÇA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000304-11.2025.8.05.0020 PACIENTE: EVERSON OLIVEIRA BOTELHO IMPETRANTE: MANUELA OLIVEIRA MEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA DO CHOÇA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO CAUTELAR E REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela advogada Manuela Oliveira Meira, em favor de Everson Oliveira Botelho, contra decisão da Juíza de Direito da Vara Criminal de Barra do Choça/BA, que manteve a prisão preventiva na sentença condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para impugnar a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória; e (ii) verificar se existe compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não se presta à substituição do recurso de apelação, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese em análise. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é válida quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, sendo suficiente a reafirmação dos fundamentos do decreto original. 5. A decisão impugnada está amparada em elementos concretos, como o modus operandi do crime, e já foi objeto de análise em habeas corpus anterior, no qual a ordem foi denegada. 6. Não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a prisão cautelar, desde que compatibilizadas as respectivas regras, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio, admitindo-se sua utilização apenas em caso de ilegalidade manifesta. 2. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é legítima quando persistem os fundamentos concretos que a motivaram, especialmente diante da gravidade da conduta e da insuficiência de medidas alternativas. 3. É compatível a fixação do regime inicial semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, desde que haja adequação às regras próprias do regime. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 387, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 887.544/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12/03/2024, DJe 18/03/2024. STJ, AgRg no HC n. 733.563/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 10/05/2022, DJe 16/05/2022. STJ, AgRg no RHC n. 183.666/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12/03/2024, DJe 15/03/2024. STJ, AgRg no RHC n. 193.394/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desemb. Conv. do TJDFT), 6ª Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024. STJ, AgRg no HC n. 862.876/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desemb. Conv. do TJDFT), 6ª Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8041606-80.2025.8.05.0000, da comarca de Barra do Choça, tendo como impetrante a advogada Manuela Oliveira Meira e como paciente Everson Oliveira Meira. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) HABEAS CORPUS Nº 8041606-80.2025.8.05.0000